Tribunal: TJMT
Processo: 0015441-37.2016.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015441-37.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FERNANDA ALVES DO CARMO (VÍTIMA), JOAO PAULINO ALVES DOS REIS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015441-37.2016.8.11.0015

APELANTE: JOAO PAULINO ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, V, C/C O ART. 110, § 1º, AMBOS DO CP –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
RECURSO PREJUDICADO
.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data da publicação da sentença e os dias atuais, decorre tempo caracterizador da prescrição superveniente, nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015441-37.2016.8.11.0015

APELANTE: JOAO PAULINO ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por João Paulino Alves dos Reis, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, reputando prejudicada a análise do apelo da defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020